Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747339-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BENTO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca do parecer do Ministério Público, ID 43016122, bem como sobre os documentos ID 43058698 e ID 104705066. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito